Tribunal: STF
Processo: AI 102730
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 291 E 322, DO RISTF. PARA DEMONSTRAR O DISSIDIO PRETORIANO, NÃO BASTA JUNTAR, POR CÓPIA, O TEOR DAS DECISÕES QUE SE TEM POR DIVERGENTES.
CUMPRE PROCEDER, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA 291 E DO ART. 322, DO RISTF.  NÃO SERVEM A FUNDAMENTAR O DISSENSO ACÓRDAOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 369. DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA
DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE, O QUE IMPORTA EM EXAME DE PROVAS, SENDO INVIÁVEL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REAPRECIÁ-LAS, DIANTE DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.